Tribunal: TJDFT
Processo: 0722869-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PERDA DE OBJETO QUANTO À PRISÃO. NULIDADE. JUIZ DAS GARANTIAS. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME: Habeas corpus impetrado por suposta violação ao princípio do juiz natural e do sistema acusatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) a perda de objeto quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva; (ii) a nulidade absoluta por violação ao princípio do juiz natural e do sistema acusatório, em razão da não atuação do juiz das garantias.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. Revogada a prisão preventiva pela autoridade coatora, o habeas corpus perde o objeto, pois não há utilidade no exame do mérito.
2. A Resolução no 4/2024 do TJDFT, que implanta o juiz das garantias, entrou em vigor em 02/10/2024 e não se aplica retroativamente aos inquéritos e medidas cautelares em curso no momento de sua implantação.
3. Não está evidenciado prejuízo para a defesa do paciente, pois a ação penal está na fase de instrução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Denego a ordem de habeas corpus. Julgo prejudicado o pedido de revogação da prisão preventiva.
Tese de julgamento: A aplicação do juiz das garantias não é retroativa e não se aplica aos inquéritos policiais e procedimentos investigatórios criminais instaurados antes da entrada em vigor da Resolução no 4/2024 do TJDFT.
Dispositivos legais citados: Código de Processo Penal, artigos 563, 647 e 659. Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, Art. 89, XII.